Tribunal: STM
Processo: 7000687-30.2021.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS DE OFÍCIO. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. MÉRITO. OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO, MOVIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OFICIAL DO EXÉRCITO CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2. NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, TERIA OU NÃO O REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 3. OS FATOS IMPUTADOS AO REPRESENTADO, QUE GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES. TRATA-SE DE OFICIAL-SUPERIOR, COM VASTA EXPERIÊNCIA MILITAR-PROFISSIONAL, QUE VIOLOU, DE FORMA CLARA E INCONTESTÁVEL, OS PRECEITOS DA ÉTICA E DOS DEVERES MILITARES, RAZÃO PELA QUAL ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA DECLARADO INDIGNO PARA COM O OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, CONDENADO À PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 4. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA, PARA DECLARAR O REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA DETERMINAR A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
20/06/2023, 09:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450919965366&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000687-30.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ODILSON RIQUELME
ADVOGADO(A): MARIA LIBERATA BARBOSA (OAB RJ120709)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM SEDE DE
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO RELATOR,
REJEITAR O PEDIDO DEFENSIVO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO
PELO MINISTRO RELATOR, REJEITAR O PEDIDO FORMULADO PELA
DEFESA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E
DEPOIMENTO PESSOAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
REPRESENTAÇÃO PARA JULGAR O CEL RRM EX ODILSON RIQUELME
INDIGNO DO OFICIALATO, DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A
PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DO ARTIGO 142, § 3º,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 120, INCISO I, DA
LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980. DETERMINOU, AINDA, QUE SEJA
COMUNICADO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, O TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR N° 64, DE 18 DE MAIO DE
1990, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135,
DE 4 DE JUNHO DE 2010. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILIAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

20/06/2023, 09:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450919965366&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
1/12
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000687-30.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ODILSON RIQUELME
ADVOGADO(A): MARIA LIBERATA BARBOSA (OAB RJ120709)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS DE OFÍCIO.
ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REJEITADAS.
MÉRITO.
OFICIAL
CONDENADO
POR
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM
JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO, MOVIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OFICIAL DO EXÉRCITO
CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE
RECLUSÃO, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO,
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. 2. NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA
REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA
DO
CRIME,
OU
QUANTO
À
ILICITUDE
OU
À
CULPABILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS
SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
TERIA
OU
NÃO
O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E
SUA PATENTE DE CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 3.
OS
FATOS
IMPUTADOS
AO
REPRESENTADO,
QUE
GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES. TRATA-SE
DE
OFICIAL-SUPERIOR,
COM
VASTA
EXPERIÊNCIA
MILITAR-PROFISSIONAL, QUE VIOLOU, DE FORMA CLARA
E INCONTESTÁVEL, OS PRECEITOS DA ÉTICA E DOS
DEVERES MILITARES, RAZÃO PELA QUAL ASSISTE RAZÃO
AO PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA DECLARADO
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
2/12
INDIGNO PARA COM O OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE,
CONDENADO À PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 4.
REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA,
PARA
DECLARAR
O
REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA
DETERMINAR A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA
PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, POR UNANIMIDADE, em sede
de questão de ordem suscitada de ofício pelo Ministro Relator, em rejeitar o pedido
defensivo de adiamento de julgamento; POR UNANIMIDADE, em questão de
ordem suscitada de ofício pelo Ministro Relator, em rejeitar o pedido formulado pela
defesa para produção de provas testemunhais, documentais e depoimento pessoal,
por falta de amparo legal. No mérito, POR UNANIMIDADE, em acolher a
Representação, para julgar o Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME indigno do
Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente,
na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do artigo
120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980; e em determinar, ainda,
que seja comunicado, após o trânsito em julgado, o Tribunal Superior Eleitoral, para
fins de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei
Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade ou
Incompatibilidade (RDII) para com o Oficialato proposta pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM), em desfavor do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115
do RISTM.
A PGJM requer seja o Representado declarado indigno para com o
Oficialato e perca o posto e a patente, em razão de sua condenação, por decisão
transitada em julgado em 15/6/2021, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
3/12
reclusão pela prática de corrupção passiva (art. 308 do CPM), por 13 (treze) vezes,
na forma do art. 71 do Código Penal (Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000, Evento
113).
De acordo com os termos da Representação, o Oficial, na função de
Chefe da Divisão de Apoio Técnico (Chefe das Contas Médicas) do Hospital Militar
de Área do Recife (HMAR), envolveu-se em um “esquema” criminoso, recebendo
valores indevidos da empresa SEQUIPE (Serviço Quimioterápico de Pernambuco),
de propriedade do civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Narra a vestibular que a SEQUIPE prestava serviço quimioterápico a
pacientes encaminhados pelo FUSEx, tendo auferido ganhos, à época, na ordem de
R$ 3.740.696,52 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL,
SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS
CENTAVOS), pagos pela Administração Militar.
Aduz a PGJM que o Representado confessou que recebia depósitos da
SEQUIPE no valor de 10% (dez por cento) das ordens bancárias que o HMAR
emitia em favor da referida empresa. Tal conduta, no entender da PGJM, além de
criminosa violaria, claramente, o dever de fidelidade para com a instituição a que
servia e a confiança que seus pares e a sociedade depositam nos oficiais das Forças
Armadas.
Em 28/3/2022, a RDIIO foi despachada, com determinação para
citação do Representado, nos termos do art. 116 do Regimento Interno, para que
apresentasse Defesa Escrita (Evento 7).
Em 28/4/2022, foi apresentada a Peça Defensiva (Evento 17).
Em sua Defesa, o Representado sustenta que serviu ao Comando do
Exército, pautado no que prescreve o Estatuto dos Militares, observando
rigidamente os preceitos da ética, do valor e do dever militar. Aduz que nunca
respondeu a qualquer processo criminal, tampouco administrativo, sendo acusado e
condenado por ato praticado para beneficiar a própria Administração Pública, já que
os valores que recebia eram revertidos em compra de bens para a própria OM, não
tendo se beneficiado de qualquer valor (Evento 17).
Ao final, a Defesa requereu:
“Sejam intimadas as testemunhas retromencionadas para prestarem depoimento
sobre a pessoa do representado e oficiado o Comando do Exército para que junte
aos autos o extrato microfilmado do histórico militar do representado bem como
seja oficiado o Hospital Central do Exército para que forneça seu prontuário
Médico; Seja oficiado o Comando do Exército para que informe o dano causado ao
Comando do Exército pelo ato cometido; Requer a absolvição do representado da
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
4/12
presente representação de indignidade para o oficialato. Caso não seja este o vosso
entendimento, que seja convertida a reforma por idade do representado pela
reforma a bem da disciplina como medida da mais lídima Justiça (...) Ainda,
protesta pela juntada de novos documentos, que poderão ser apresentados
oportunamente;(...)”
Em 07/11/2022, a Defesa peticionou, nos seguintes termos:
“(...) Que seja observado o art. 8º do NCPC 2015, quando do julgamento da
presente representação, uma vez que se trata de pessoa idosa que dedicou toda a
sua vida ao Comando do Exército Brasileiro, não tendo nenhuma anotação que
tivesse maculado a sua carreira. Teve uma carreira exemplar, porém no final da
vida sofreu a presente condenação porque teve a nobre intenção de cooperar com
as instalações e melhorias da sua OM e foi julgado diferente da intenção que teve.
Assim diz o art. 8º do NCPC 2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrar ao mérito da RDII, submeto à apreciação do Plenário
desta Corte os pedidos de adiamento de julgamento e de produção de provas
materiais e testemunhais vindicados pelo Representado, a título de Questão de
Ordem, nos termos do inciso III do art. 13 do Regimento Interno deste Tribunal.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO – PEDIDO
DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO
Em 14/05/2023, foi juntada Petição da Defesa constituída do
Representado, requerendo o adiamento do julgamento da Presente Representação de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato marcado para a sessão virtual
que teria início às 13h30 do dia 15/5/2023, e encerramento no dia 18/5/2023, quinta-
feira, às 18:00, sob a alegação de que o Patrono do Representado não poderia “dar
cumprimento à execução da audiência por vídeo”, por estar “no interior do
Estado do AM e em trânsito” (Evento 36):
ODILSON RIQUELME, nos autos da Ação de Representação de Indignidade por
Oficialato, nos autos da ação vem pelo patrono, PEDRO DE LIMA BANDEIRA, nos
autos da ação vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência e dizer
que em razão do evento 26, onde o patrono teve de se ausentar por doença da mãe e
está no interior do Estado AM e em trânsito, portanto sem poder dar cumprimento à
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
5/12
execução da audiência por vídeo o que requer o adiamento. E no ensejo junta
declaração de alguns Coronéis onde confirmam excelente comportamento militar e
não sendo algo que seja incompatível com seu cargo. Pela juntada.
Considerando que no Julgamento de processos, como na hipótese
presente, na modalidade Virtual, não há “à execução da audiência por vídeo”, e a
Defesa em nenhum momento requereu a sua conversão para a modalidade de sessão
por videoconferência ou presencial, tampouco requereu a realização de sustentação
oral, assim mostra-se desrazoável e injustificável o adiamento pretendido.
Pelo exposto, rejeito o pedido formulado, mantendo o Julgamento da
presente Representação de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
nos termos publicados no Dje 070/2023, de 28/4/23 (Evento 26).

QUESTÃO
DE
ORDEM
SUSCITADA
DE
OFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO DE RDII
O Representado requer a produção de provas, in verbis:
“Uma vez instaurada a presente representação há necessidade de requisição de
provas testemunhais, documentais e depoimento pessoal para bem concluir e
demonstrar a idoneidade do representado que serviu ao Comando do Exército por
35 anos, tendo suas promoções todas por merecimento e diversos elogios em toda
sua carreira, fatos estes que não é razoável a punição de declaração de indignidade
para o oficialato, eis que nunca foi condenado em qualquer processo criminal ou
administrativo.”
(...)
Assim, em face do que foi finalmente observado, claramente para que o
representado não seja prejudicado no seu direito de defesa, há necessidade de
cumprir a expedição dos ofícios e oitiva das testemunhas requeridas, eis que se
tornou impossível exercer a AMPLA DEFESA, ainda mais o CONTRADITÓRIO,
por não ter todas as informações necessárias para subsidiar a sua defesa do
suposto fato ou acusação.”
(...)
ANTE O EXPOSTO, reservando-se o direito de tratar com mais profundidade os
aspectos da defesa por ocasião das Alegações Finais, mas pugnando desde já pela
sua absolvição, REQUER:
1) Sejam intimadas as testemunhas retromencionadas para prestarem depoimento
sobre a pessoa do representado e oficiado o Comando do Exército para que junte
aos autos o extrato microfilmado do histórico militar do representado bem como
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
6/12
seja oficiado o Hospital Central do Exército para que forneça seu prontuário
Médico;
2) Seja oficiado o Comando do Exército para que informe o dano causado ao
Comando do Exército pelo ato cometido;
(...)
Insta consignar, também, que, nos dias 29/4/2023 e 5/5/2023, a Defesa
do Representado peticionou nos autos, a fim de que fosse oficiado o HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DO RECIFE (HMAR) para que informasse se durante o
período que o requerente exerceu o cargo de Prestador de Tarefa por Tempo Certo
como Chefe da Divisão de Apoio Técnico causou algum dano à Instituição, ou seja,
algum prejuízo à Administração Pública. Ademais, anexou 4 (quatro)
Declarações de Oficiais-Generais abonadoras de sua conduta (Eventos 31 e 33).
O Rito da RDII encontra previsão nos termos do art. 115 a 117 do
Regimento Interno deste Tribunal, não havendo margem à possibilidade de dilação
probatória, requerida pelo Representado, in verbis:
CAPÍTULO IV
DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a
dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para
que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o
oficialato.
Art. 116. Recebida e distribuída a Representação, o relator mandará citar o
sentenciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita.
§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem apresentação da defesa
escrita, o relator solicitará a designação de um Defensor Público para que a
apresente, em igual prazo.
§ 2º Após o retorno do processo pelo revisor, o relator solicitará a inclusão em
pauta de julgamento.
§ 3º Anunciado o julgamento pelo Presidente, fará o relator a exposição do feito e,
depois de ouvido o revisor, será facultada às partes a sustentação oral.
Art. 117. Após o trânsito em julgado, o Tribunal comunicará sua decisão ao
Comandante da Força à qual pertença ou esteja vinculado o Representado.
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
7/12
Entendo que o pedido de produção probatória formulado pela Defesa
deve ser indeferido de plano, uma vez que não há previsão legal para requisição de
provas testemunhais, documentais ou depoimento pessoal, bem como, não é possível
rediscutir o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado por decisão
transitada em julgado.
Nesse sentido, é a posição desta Corte Castrense:
"[...].
O
julgamento
da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui natureza de aferição
de requisitos morais, o que impede a emissão de qualquer juízo de valor acerca do
acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como a
aferição de vícios nela porventura existentes. Em sede de Representação para a
Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade para com o Oficialato, compete ao
Superior Tribunal Militar, exclusivamente, avaliar se o Oficial possui condições
morais de permanecer na vitaliciedade militar. [...]." (STM. ED 7000163-
38.2018.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 3.4.2018.
Publicado em 12.4.2018); (Grifo nosso).
"[...]. As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas a
deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de
Indignidade/ Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense
emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação
imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.
[...]." (STM. RDII 0000148- 28.2017.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva.
Julgado em 14.12.2017. Publicado em 8.2.2018). (Grifo nosso).
Assim, mostra-se incabível a dilação probatória, bem como a
rediscussão do mérito da condenação, transitada em julgado, em sede de RDII.
Registre-se que as petições referentes aos Eventos 31 e 33, bem como
seus anexos, foram aportadas aos autos após a inclusão em pauta para julgamento do
presente Feito.
Pelo exposto, rejeito o pedido formulado pela Defesa para produção
de provas testemunhais, documentais e depoimento pessoal por falta de amparo
legal.
MÉRITO
A PGJM descreveu, de forma minuciosa, a conduta perpetrada pelo
Representado, destacando a atuação do Réu no esquema criminoso desenvolvido no
âmbito da Unidade Militar, seja por intermédio da elaboração de Termos de Doação
fictícios, seja recebendo ilicitamente valores diretamente na sua conta bancária.
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
8/12
O esquema criminoso ocorreu no âmbito do Hospital Militar de Área
do Recife (HMAR), quando o Representado desempenhava a função de Chefe da
Divisão de Apoio Técnico. O recebimento de propina se dava por meio de Termos
de Doação fictícios e depósitos em sua conta bancária feitos pela empresa SEQUIPE
(Serviço Quimioterápico de Pernambuco) que, por sua vez, era beneficiada pela
Administração Militar.
O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da Apelação nº
7000057-76.2018.7.00.0000, que confirmou a sentença condenatória do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 16/8/2017,
convenceu-se a respeito da efetiva participação do Representado no esquema
criminoso, levado a termo no âmbito do HMAR, não sendo despiciendo reproduzir
parte do Acórdão da referida Apelação:
"[...] a intensa participação do Réu no esquema criminoso desenvolvido no âmbito
da Unidade Militar, seja por intermédio da elaboração de Termos de Doação
fictícios, seja percebendo ilicitamente valores diretamente na conta bancária do
Acusado. Afinal, a prova testemunhal colacionada ao caderno processual
expressamente consignou a relevante função desempenhada pelo Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME na prática delituosa, ao registrar que era "(...) o contador
do esquema (...)"
Nesse sentido, a PGJM afirmou que a ação criminosa do Cel R/1 Ex
ODILSON RIQUELME “em nada se coaduna com os preceitos éticos que norteiam
a relação entre o militar e a Força, sustentando que tal fato demonstra o descaso do
oficial para com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28
da Lei 6.880/1980”.
Sustentou a PGJM que, pela prática das ações delituosas elencadas e
em razão da condenação criminal imposta pela Justiça Militar da União, o
Representado procedeu na contramão do que se espera de um oficial das Forças
Armadas, razão pela qual, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, seja o Coronel ODILSON
RIQUELME declarado indigno por este Tribunal, por conseguinte, condene-o à
perda do posto e da patente que detém, com a adoção do procedimento previsto nos
arts. 115 e seguintes do RISTM.
A Defesa, por sua vez, aduziu que:
“o Representado é pessoa idosa (com 72 anos de idade) já reformado por idade
como militar e que cumpriu 35 (trinta e cinco) anos de excelentes serviços, serviu
em mais de 10 Organizações Militares, tendo demonstrado espírito de corpo,
liderança, altruísmo e deixado sua boa marca pelas Organizações Militares por que
passou.
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b285...
9/12
O representado serviu ao Comando do Exército sempre pautado no que prescreve o
Estatuto dos Militares observando rigidamente os preceitos da ética, do valor e do
dever militar. O representado nunca respondeu a qualquer processo criminal nem
administrativo, sendo acusado e condenado por ato praticado para beneficiar a
própria Administração Pública, já que os valores que recebia eram revertidos em
compra de bens para a própria OM, não tendo se beneficiado de qualquer valor,
sendo tão clara a sua afirmação que confessou os atos praticados, demonstrando
desta forma a sua lealdade e compromisso com a Instituição a que servia.”
Analisando as considerações esposadas pela PGJM e pela Defesa e o
conjunto dos fatos que ensejaram a presente Representação, estou convencido que o
Representado, Oficial-Superior, com vasta experiência militar-profissional, violou,
de forma clara e incontestável, os preceitos da ética e dos deveres militares, razão
pela qual entende este Relator que assiste razão ao pedido do Procurador-Geral da
Justiça Militar, para que o Representado seja declarado indigno para com o
Oficialato e, por conseguinte, condenado à perda do posto e da patente.
A despeito de o Representado, como alegado pela Defesa, ter tido uma
vida pautada no atendimento aos deveres militares, e, durante muitos anos, ter
mantido o comportamento esperado de um Oficial das Forças Armadas,
lamentavelmente, a conduta pregressa do Representado não se mostra suficiente
para desconsiderar a gravidade das violações da ética, do dever e do decoro militar
perpetradas, bem como para ilidir as consequências inequívocas de tal conduta, no
âmbito castrense.
Conforme dito, não há possibilidade para rediscussão sobre a
materialidade e a autoria do crime, ou quanto à ilicitude ou à culpabilidade da
conduta do Representado, mas sim, analisar se, em razão da condenação transitada
em julgado, teria ou não o Representado condições de manter seu posto e sua
patente de Coronel do Exército Brasileiro.
Nesse sentido, firme é a jurisprudência deste Tribunal:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E
ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
UNANIMIDADE. Consoante à dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão
avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. As matérias penais
decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede,
haja vista que a Representação para Declaração de
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b28...
10/12
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense
emitir qualquer juízo de valor quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação
imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes. Os
militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a
vida e a soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a
ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida
particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância desses
mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem
seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo
Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de atributos morais e éticos
insculpidos no Estatuto dos Militares. A condenação transitada em julgado pelo
delito de corrupção passiva causa indelével mácula aos atributos de probidade, de
lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das Forças Armadas, cujo
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensíveis, a
eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na
legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a
sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua
patente. Decisão por unanimidade. (STM. RDII 7000686-45.2021.7.00.0000. Rel.
Min. CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em 10/2/2022. Publicado em
21/3/2022). (Grifos nossos)
De fato, conforme sustentado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar,
a conduta do Representado violou diversos dispositivos da Lei nº 6.880/80,
especialmente os incisos XIII, XVII, XIX do art. 28 e III do art. 31:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; (...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros; (...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente: (...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; (Grifos nossos).
Frise-se que um escândalo de corrupção no âmbito das Forças
Armadas repercute em toda a cadeia hierárquica, além de expor, de forma grave e
vexatória, as Instituições Militares junto à sociedade.
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b28...
11/12
Entendo, também, que não merece ser acolhido o pedido subsidiário da
Defesa de, em caso de condenação, ser aplicada a pena de reforma a bem da
disciplina, considerando a idade avançada do Representado (Evento 19). Entendo
que, no caso concreto, a perda do posto e da patente do referido Oficial mostra-se
adequada e compatível à gravidade de sua conduta sob a perspectiva da ética e do
pundonor militares.
Por fim, ressalte-se que esta Corte Castrense julgou a Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
7000666-88.2020.7.00.0000, que teve como base a condenação do Oficial 1º Ten
RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO[1], corréu do ora
representado nos mesmos fatos criminosos. O Acórdão foi publicado em 19/3/2021,
tendo sido acolhida por unanimidade, a Declaração de Indignidade do referido
Oficial e determinada a perda de seu posto e de sua patente:
"EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFICIAL DA RESERVA
REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. UNANIMIDADE. A essência do julgamento do processo de
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das
Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente,
circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão por
unanimidade. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão
avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. As matérias penais
decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede,
haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão
rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes. Os militares das Forças Armadas,
além de lidarem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também
lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de
comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à
observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. A condenação transitada
em julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével mácula ao dever de
probidade, de lealdade e de moralidade imposto a um Oficial das Forças Armadas,
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/06/2023, 09:28
:: 40001352304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8b06e341380b28...
12/12
cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensíveis, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais
previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.".
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a Representação, para
julgar o Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME indigno do Oficialato, e determinar,
em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, §
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do artigo 120, inciso I, da Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980, bem como seja comunicado, após o trânsito em
julgado, o Tribunal Superior Eleitoral, para fins de inelegibilidade, nos termos do
art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, com
a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352304v3 e
do código CRC 51218884.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 16/6/2023, às 14:11:43
7000687-30.2021.7.00.0000
40001352304 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR